Tribunal: TJES
Processo: 0000763-58.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000763-58.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO RIBET

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para disparo de arma de fogo. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação do julgamento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP) para o crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei n.º 10.826/03), condenando o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, em regime aberto.

2.O Parquet sustenta que o veredicto mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos, diante da comprovação da intenção do réu de ceifar a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo após discussão banal em estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar:

i) se os elementos de prova – depoimentos testemunhais, confissão do réu e laudo pericial – demonstram o animus necandi, caracterizador da tentativa de homicídio; e

ii) se a decisão de desclassificação adotada pelo Conselho de Sentença, para disparo de arma de fogo, revela-se manifestamente contrária ao conjunto probatório, autorizando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. Razões de decidir

4. Os depoimentos colhidos em plenário, em especial os das testemunhas oculares, são firmes e convergentes no sentido de que o acusado acionou reiteradas vezes o gatilho em direção à vítima, logrando efetuar disparo quando esta buscava fugir, circunstância que revela inequívoco dolo homicida.

5. A confissão do réu, aliada à prova testemunhal e ao laudo de eficácia da arma, corrobora o intento de matar, afastando a tese de mera ameaça ou conduta isolada de disparo em via pública.

6. A tentativa restou configurada como tentativa branca ou incruenta, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, não havendo falar em ineficácia do meio.

7. A decisão dos jurados, ao acolher a tese defensiva de desclassificação, desconsiderou o encadeamento dos atos executórios dolosos, contrariando de forma manifesta as provas constantes dos autos, o que impõe a anulação do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso ministerial provido. Anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a sentença do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que desclassificou a imputação originalmente formulada na denúncia, consistente em crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, para o crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa.

Em suas razões, aduz o
Parquet
que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, circunstância que, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, autoriza sua anulação.

Destaca o Parquet que a decisão dos jurados se mostra incompatível com a confissão do réu, com os depoimentos testemunhais colhidos, com o laudo de eficácia da arma de fogo, bem como com a lógica dos acontecimentos narrados, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento e submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000763-58.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO RIBET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“Provam os autos do Inquérito Policia em anexo, que servem de base a presente, que no dia 25 de novembro de 2007, por volta das 15h, no Bar do Marcos, localidade de São Roque, Vila de Pedra Azul, Aracê, Domingos Martins/ES, o ora denunciado ANTONIO RIBET, de sua livre e consciente vontade, efetuou um disparo de arma de fogo na direção, e com o intuito de ceifar a vida da vítima REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, que só não veio a óbito por razões alheia a sua vontade.

Consta dos autos que os fatos ocorreram no bar do Sr. Marcos Antônio Freire de Almeida.

Infere-se que estavam bebendo no referido bar, o denunciado ANTONIO junto com a testemunha Joselino Guilherme Apke, quando em determinado momento chegou a vítima REGINALDO.

Ato Continuo, denunciados Antônio e a vítima Reginaldo, começaram a discutir sobre uma suposta dívida que existe entre ambos, quando em determinado momento, o denunciado sacou um revólver, marca Taurus, calibre 32 , número 35 219 , e apontou em direção à vítima, puxando o gatilho diversas vezes, felizmente mascando tais tiros é primeiro momento.

a vítima, desesperada, certificando-se dos intentos homicidas do ora denunciado para consigo, saiu do bar objetivando fugir, conseguindo escapar de um último disparo em sua direção o qual a arma funcionou.

[...]

evidente fica, após todo o explanado, que ora denunciados Antônio agiu de maneira totalmente desproporcional ou seja, devido a uma situação insignificante, sem importância, qual seja uma mera discussão de bar.

ora denunciados aproveitando-se que portava arma de fogo, tentou ceifar a vida da vítima, sem qualquer pudor ou receio das possíveis consequências do seu ato ”.

O Conselho de Sentença, desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP) para o delito de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei n.º 10.826/03), condenando o réu Antônio Ribet à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, em regime aberto.

O Ministério Público sustenta que a decisão dos jurados mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto desconsiderou os elementos objetivos que demonstram, com clareza, a intenção do réu de ceifar a vida da vítima, Reginaldo Pereira dos Santos, após discussão trivial ocorrida em bar localizado na localidade de São Roque, distrito de Aracê, em Domingos Martins/ES.

Em sede de julgamento plenário, foram colhidos depoimentos contundentes, cuja leitura revela a incongruência entre a prova dos autos e a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

A testemunha Waldenice Alves Souza, que presenciou os fatos, relatou com precisão:
“Durante a discussão, o Sr. Antônio sacou uma arma de fogo e apontou para o Reginaldo, puxando o gatilho várias vezes, mas a arma não disparou, pois havia apenas uma munição na mesma. Alguns populares seguraram o Sr. Antônio. O Sr. Reginaldo saiu correndo do bar e o Sr. Antônio saiu atrás e ainda fez um disparo de arma de fogo em direção ao mesmo, mas não conseguiu acertar”.
(fl. 18 do IP).

Tal narrativa é corroborada pelo depoimento de Marcos Antônio Freire de Almeida, proprietário do estabelecimento, que confirma a tentativa de disparos dentro do bar e o disparo efetivo posterior.

Não se trata, pois, de relato isolado ou dúbio, mas de testemunhos firmes, coerentes entre si e compatíveis com a realidade dos fatos.

O próprio acusado, em sede policial, confessou a conduta, nos seguintes termos:
“O interrogando e Reginaldo começaram uma discussão e, como estava com a arma na cintura, sacou a mesma e apontou para Reginaldo dizendo que ia lhe matar”
(fl. 05 do IP).

A confissão, somada à prova testemunhal, corrobora não apenas o contexto de animosidade, mas revela o animus necandi, essencial à configuração da tentativa de homicídio.

O laudo de eficácia da arma de fogo, por sua vez, atesta que o revólver calibre .32 estava em perfeitas condições de funcionamento, apto a produzir disparos letais.

Logo, a falha mecânica verificada no primeiro momento não resulta da ineficácia do meio empregado, mas de circunstância fortuita.

Trata-se, pois, de tentativa branca ou incruenta, modalidade de tentativa reconhecida pela doutrina e jurisprudência, consistente na prática de atos inequívocos de execução, cuja consumação não se dá por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O ilustre Promotor de Justiça em suas razões recursais, apontou com que: “A decisão equivocada dos jurados se deu por considerarem somente o último acionamento da arma de fogo, que se deu na área externa do bar, desconsiderando todos os fatos anteriores que ocorreram no interior do estabelecimento. A tese defensiva acolhida não encontra respaldo nos autos”.

A sentença recorrida desconsiderou que os dois momentos do evento – os acionamentos dentro do bar (frustrados) e o disparo efetivo no exterior – integram uma mesma cadeia de atos executórios dolosos, sendo incabível sua fragmentação em tipos penais distintos.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o disparo final não configura um novo crime isolado, mas a consumação do mesmo intento inicial: a eliminação da vida da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo deve ser anulada quando desacompanhada de suporte probatório mínimo.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, assentou que a soberania dos veredictos, embora protegida pela Constituição, não é absoluta, podendo ser relativizada diante de decisão dissociada do conjunto probatório.

Dessa forma, à luz dos depoimentos colhidos, da confissão do réu, da perícia da arma, da coerência sequencial dos atos e da fragilidade da tese acolhida pelos jurados, reputo manifestamente contrária à prova dos autos a decisão de desclassificação promovida pelo Conselho de Sentença.

A anulação do julgamento é medida que se impõe, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, a fim de que o feito seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, resguardando-se o direito do réu a novo julgamento, mas também assegurando-se o respeito ao princípio da verdade real, à ordem jurídica e à racionalidade judicial.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.